Tribunal: TJES
Processo: 5008619-36.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008619-36.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAFEQUE FARIAS AGUIAR e outros

APELADO: E. D. J. R. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSIONAMENTO EM FAVOR DO MENOR. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LIMITADA À APÓLICE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULO CONFORME ART. 85, § 9º, DO CPC. RECURSO DO CORRESPONSÁVEL IMPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em razão de acidente de trânsito com vítima fatal, julgou procedentes os pedidos e condenou os réus solidariamente ao pagamento de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo ao filho da vítima até os 25 anos de idade, além de R$ 200.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve culpa exclusiva da vítima pelo acidente; (ii) verificar se a condenação por danos morais e materiais excede os limites da cobertura securitária; (iii) estabelecer a base de cálculo dos honorários advocatícios incidentes sobre os danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dinâmica do acidente, confirmada por imagens de videomonitoramento, boletim de ocorrência e testemunha ocular, comprova que o condutor do automóvel avançou o cruzamento em desrespeito à sinalização semafórica, sendo exclusivamente responsável pela colisão.

4. Não havendo prova de que a vítima conduzia a motocicleta em excesso de velocidade ou contribuiu para o sinistro, incide a regra do art. 34 e art. 208 do CTB, impondo-se a responsabilização do condutor do veículo que violou o dever de prudência e atravessou o cruzamento em desrespeito ao sinal luminoso da via.

5. O pensionamento mensal de 2/3 do salário mínimo até os 25 anos de idade é devido ao filho menor da vítima, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, que presume a dependência econômica nos casos de morte do genitor.

6. O valor arbitrado a título de danos morais, no importe de R$ 200.000,00, observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com precedentes da Corte Superior em hipóteses de dano-morte.

7. A responsabilidade da seguradora limita-se ao valor da cobertura contratada, conforme consignado em sentença, observando-se teto de R$ 10.000,00 para danos morais e R$ 200.000,00 para danos materiais, nos termos da apólice acostada.

8. Os honorários advocatícios incidentes sobre os danos materiais devem ser calculados conforme a regra do art. 85, § 9º, do CPC, considerando as parcelas vencidas e doze vincendas, sem prejuízo da manutenção do critério fixado quanto aos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Jafeque improvido. Recurso da seguradora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A culpa exclusiva do condutor que avança cruzamento em desrespeito ao semáforo justifica a responsabilização por acidente fatal, afastando alegações de culpa concorrente da vítima.

A seguradora responde solidariamente até o limite da cobertura contratada, conforme disposto na apólice.

Os honorários advocatícios sobre indenizações periódicas devem observar a regra do art. 85, § 9º, do CPC, incidindo sobre parcelas vencidas e doze vincendas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 927; CPC, art. 85, § 9º; CTB, arts. 34, 44 e 208.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.823.455, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 25/06/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.367.751/SP; STJ, REsp 1.529.971/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Jafeque Farias Aguiar e conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Banestes Seguros, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008619-36.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAFEQUE FARIAS AGUIAR, BANESTES SEGUROS SA
Advogado do(a) APELANTE: TAYSSA BASTOS GARSCHAGEN FANNI - ES17113-A
Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A
APELADO: E. D. J. R., TIELE DE JESUS
Advogados do(a) APELADO: JAIME SOUZA NETO - ES30435-A, MARINARA MEDEIROS TESCH - ES33412

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Como relatado, trata-se de
dois recursos de
apelaç
ão
cíve
l
interpost
os

por
Jafeque Farias Aguiar

e
Banestes Seguros S.A.

contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da
1
ª Vara Cível d
a Comarca de

Linhares
/ES, que, apreciando ação de reparação de danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos para condenar
os
requerid
os, solidariamente,
ao pagamento
de pensionamento de 2/3 do salário mínimo
até que o menor alcance os 25 anos de idade
e
R$
20
0
.000,00 (
duzentos
mil reais) a título de danos morais, em razão de acidente automobilístico.

Em suas razões,
sustenta
o

apelante
Jafeque Farias Aguiar
, em síntese,
a

culpa exclusiva da vítima
pelo evento danoso
, já que
trafegava acima da velocidade permitida
,
bem como que não há comprovação de ato ilícito d
o
apelante, afastando os pressupostos de responsabilidade civil no caso concreto.
Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação.

Por sua vez,
Banestes Seguros S.A.
reforça
que
não há prova nos
autos da culpa do segurado pelo evento danoso e, subsidiariamente, argumenta que a responsabilidade da apelante deve ser limitada ao teto atinente à cobertura por danos morais contratada (R$10.000,00). Por fim, requer sejam os honorários de sucumbência calculados na forma do §9° do CPC.

Analisando detidamente o caso,
não vejo como me afastar d
a
alcançada pelo juízo de origem
, uma vez que todos os elementos de prova presentes nos autos corroboram configurada a culpa exclusiva do requerido, ora apelante, pelo acidente automobilístico em questão e, via reflexa, a responsabilidade civil solidária da seguradora pela reparação dos danos, até o limite de indenização contratado.

Explico.

P
ela análise d
as imagens da câmera de videomonitoramento do local do acidente, bem como do
Boleti
m de Ocorrência d
e Acidente de Trânsito
de
ID 14549437
,
depreende-se que
o veículo conduzido pel
o
requerid
o Jafeque Farias Aguiar

atravessava
área de
cruzamento
,
quando
colidiu
transversalm
ente com a

motocicleta da vítima, que trafegava
n
a faixa de direção
perpendicular
.

E
m decorrência do
acidente,
a vítima Wanderson Rocha dos Anjos, genitor do infante E. D. J. R., ora recorrido,
sofreu diversos traumas
físicos e
lesões
graves, em virtude do
s
qu
ais infortunadamente

veio a óbito, por não resistir aos ferimentos
.

A dinâmica do acidente e as sequelas
físicas

experimentadas pel
o condutor vitimado
restaram incontroversas nos autos.
Assim, a
matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal
cing
e
-se
à

aferição d
a
culpa exclusiva ou concorrente
do requerido
pela ocorrência do acidente de trânsito
dos envolvidos
.

Nesse tocante,

tal como o magistrado sentenciante, entendo que
não há como elidir a
responsabilização
exclusiva
d
o condutor da Fiat Strada
,
que cruz
ou
a
pista
de rolamento da avenida
em desrespeito à

s
inalização via s
emáforo
presente no cruzamento.

Em casos tais,
o
s
art
s
.
34,
44,
e
208
do CTB dispõe
m
que:

“
Art. 34. O
condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele
, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial,
transitando em velocidade moderada,
de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
.

“
[Constitui infração de trânsito...]

Art. 208.
Avançar o sinal vermelho do semáforo
ou o de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no art. 44-A deste Código: (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

Infração – gravíssima;

Penalidade – multa;”

Portanto,
antes de
realizar
o cruzamento
pretendid
o
,
o

apelante
deveria ter se certificado de que
o sinal luminoso estava aberto para ele, ainda que assim estivesse, certificar-se de que
não iria interromper o fluxo
de veículos, aguarda
n
do
o momento seguro
para cruzar a pista de rolamento
sem risco de colisão
,
nos termos do art. 44 do CTB,
o que não ocorreu.

No mais, não há prova nos autos de que a motorista da motocicleta trafegava em velocidade incompatível com a via, considerando que não há notícia de multa ou notificação de trânsito por excesso de velocidade em nome da apelada.

Ao revés, vejamos o depoimento da testemunha Jalmir Victor Majesky, que declarou, sob as penas da lei e com o compromisso de dizer a verdade, ter presenciado a dinâmica do acidente, pois trafegava logo após a motocicleta na via:

“
[...] Eu ia na BR101, sentido Linhares-Vitória, para ser exato eu estava indo para São Paulo no dia. Aí em Linhares, no trevo... na mecânica do trevo ali, eu presenciei um automóvel colidindo com uma motocicleta. Essa motocicleta ia na minha frente, eu ia logo atrás dele, e foi o primeiro a passar no momento, Era bem cedinho isso, eu não me recordo o momento, mas era bem cedo. [...]

Advogado do autor: E nesse momento da colisão, você tinha visão do semáforo que tem ali na via?

“
Perfeitamente. [...] Ele tava aberto, no sentido Vitória, na pista central, a faixa expressa estava aberta.”

Advogado do autor: E após essa colisão, o semáforo fechou logo ou continuou aberto até você passar?

“
Não, não tive que parar. Eu passei direito. Não tive que parar. Ele estava aberto e eu segui a viagem.”

Dessa forma, não merece acolhida a tese da vítima de que o condutor vitimado estava conduzindo a motocicleta a uma velocidade superior à permitida, tampouco que teve culpa pelo acidente causado, diante da presença de outros elementos terem demonstrado sentido contrário.

No tocante ao pensionamento vitalício, “
presume-se a dependência econômica do cônjuge sobrevivente e dos filhos menores da vítima, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e de sua prole infante, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AResp 1.367.751/SP e RESP 1.529.971/SP)”
.

Nessa senda, escorreita a sentença que determinou o pagamento de indenização por lucros cessantes na modalidade de pensionamento de 2/3 do salário mínimo até a data em que o menor complete seus 25 anos, a partir de quando se presume o fim da dependência econômica do condutor falecido.

Apenas para não deixar dúvidas, o magistrado expressamente consignou que a responsabilidade da seguradora ré concorre tão somente até o limite da cobertura prevista na apólice inserida no ID 14549487, havendo limitação para o dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), enquanto o limite máximo de indenização pelos danos materiais é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Por fim, com relação aos danos morais, restou sobejamente comprovado nos autos os danos sofridos pela requerente, mormente em virtude do abalo moral sofrido pelo infante em decorrência do acidente que vitimou seu pai.

Para a fixação do valor devido, como sabido, o julgador deve se atentar para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, ainda, as peculiaridades do caso, o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes.

Desse modo, atento às particularidades do caso, entendo que o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o requerente, fixado pelo magistrado de primeiro grau a título de danos morais, atende aos critérios supramencionados, bem como à jurisprudência do Col. STJ em casos análogos:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. MULTA PREVISTA NO § 4° DO ART. 1.021 DO CPC/2015 .
INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4°, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt-AREsp 1.823.455; Proc. 2021/0030080-8; PE; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 22/06/2021; DJE 25/06/2021)

Por outro lado, deve ser acolhido o pleito da seguradora para que a verba honorária relativa aos danos materiais seja calculada na forma do art. 85, §9°, do CPC, isto é, sobre a soma das parcelas vencidas e doze prestações vincendas. Sem prejuízo, mantenho inalterados os honorários advocatícios incidentes sobre a condenação em danos morais na forma estabelecida em sentença.

Do exposto,
conheço d
e ambos os
recurso
s
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Jafeque e
DAR PARCIAL provimento
ao recurso da seguradora, apenas para determinar que a verba honorária relativa aos danos materiais seja calculada na forma do art. 85, §9°, do CPC,

mantendo hígida a
sentença
nos demais termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.